Tribunal: TJMT
Processo: 1053873-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053873-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINNE JANUARIO DE OLIVEIRA - CPF: 031.249.261-88 (RECORRENTE), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1053873-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1053873-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alinne Januário de Oliveira

Recorrida
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Alinne Januário de Oliveira em face da sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de busca e apreensão de veículo realizada sem notificação prévia para constituição da mora. Requer-se a reforma para reconhecimento de dano moral indenizável no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação prévia para constituição da mora em ação de busca e apreensão caracteriza ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) fixar o valor adequado para a compensação dos danos morais sofridos pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora é condição indispensável para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, conforme prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a Súmula nº 72 do STJ.

4.

A simples remessa de notificação extrajudicial ao endereço do devedor não basta; exige-se que o aviso de recebimento seja efetivamente entregue no domicílio indicado no contrato.

5.

A ausência de comprovação da notificação prévia impossibilita o preenchimento dos requisitos legais, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais, na modalidade “in re ipsa”.

6.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa e a extensão do dano, de forma a compensar o prejuízo sofrido e dissuadir condutas semelhantes.

7.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para atender aos critérios compensatórios e pedagógicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de notificação prévia para constituição da mora em contratos de alienação fiduciária impede a busca e apreensão do bem, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

2.

O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; TJ-MT, N.U. 1028331-54.2021.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 03/06/2022; TJ-MT, N.U. 1017643-36.2021.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1053873-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1053873-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alinne Januário de Oliveira

Recorrida
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Alinne Januário de Oliveira.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id. 258434157): julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.

258434159): requer a reforma da sentença para ser reconhecido o dano moral indenizável no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1053873-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1053873-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alinne Januario de Oliveira

Recorrida
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
Alinne Januario de Oliveira
em face de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
na qual objetiva a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida apreensão do veículo da recorrente, face à ilegalidade da ausência de notificação da mora por parte da empresa recorrida.

Constata-se no caderno processual que restou incontroverso que a recorrente teve seu veículo aprendido, em 16/08/2023 (Id. 258433197), decorrente da ação de busca e apreensão promovida pela instituição recorrida (1029051-30.2023.8.11.0041), sem ser previamente constituída em mora.

A empresa defende que a busca apreensão se deu diante da ausência de pagamento das prestações, assim, não há que se falar em falha na prestação de serviço, ou dever de indenizar em danos morais. Todavia, nota-se que a recorrida não comprovou que a recorrente estava em mora, tendo em vista que somente apresentou telas de seu sistema.

No que tange às telas de sistema trazidas nos autos, tratam-se de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Portanto, a empresa recorrida não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se que
nas ações de busca e apreensão, decorrentes de contrato de alienação fiduciária, regidas pelo Decreto-lei nº 911/69, é indispensável a comprovação da mora para que seja preenchido o requisito de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, entendimento firmado na Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, de acordo com o
§ 2º
do artigo
2º
do Decreto- Lei nº
911
/6 "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
."

No presente caso, verifica-se que a recorrida não realizou a notificação extrajudicial, nos termos do
§ 2º
do artigo
2º
do Decreto-Lei nº
911
/69, tendo em vista que a simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço do recorrido não é suficiente para comprovação da mora, pois é necessário o recebimento da notificação no endereço indicado no contrato.

Desta forma, conclui-se que o ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a regular constituição em mora, acarretou a privação do veículo indevidamente, causando transtornos à consumidora que não podem ser caracterizados como mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O BEM EM PERDAS E DANOS
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARÂMETROS - TABELA FIPE -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
- DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. - Considerando a alienação do bem ao longo da ação de busca e apreensão fiduciária e convertida a obrigação de restituir em perdas e danos, o valor base deverá ser o previsto pela Tabela FIPE a contar da data da alienação -
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ
)- Sobre o valor da dívida incidirá correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).(TJ-MG - AI: 10000170622211005 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data de Publicação: 09/07/2020).
”

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BUSCA
E
APREENSÃO
INDEVIDA DE VEÍCULO - ERRO NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE
BUSCA
E APREENSÃO PELO BANCO, EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente. 2. Restou demonstrado nos autos que o veículo do autor foi apreendido indevidamente, devido ao erro do banco no ajuizamento da ação de
busca
e apreensão.
3.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1023111-15.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

APREENSÃO DE VEÍCULO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL
– CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A busca e apreensão de veículo, sem a notificação prévia para constituição da mora, gera dano moral.
(TJ-MT 10176433620218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/11/2022)”

Portanto, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais suportados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de 1° grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial,
CONDENANDO
a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025